Tribunal: TJPA
Processo: 0006369-75.2016.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006369-75.2016.8.14.0004

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RAIMUNDO MAURO AZEVEDO FIRMINO, C. A. FIRMINO COMERCIO, CRISTIANA AZEVEDO FIRMINO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO. INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE ADVOGADO EXPRESSAMENTE INDICADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame
.

1.

Agravo Interno visando a reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a intimação da sentença foi regularmente realizada em nome do advogado indicado pela parte, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC, e se eventual irregularidade na intimação poderia justificar o reconhecimento da tempestividade do recurso de apelação.

III.

Razões de decidir

3.

A intimação da sentença foi publicada com o nome do advogado expressamente indicado pela parte, Dr. Marcos Délli Ribeiro Rodrigues, o que caracteriza sua regularidade e afasta a alegação de nulidade.

4.

O art. 272, § 5º, do CPC dispõe que a nulidade por ausência de intimação em nome de advogado expressamente indicado depende da demonstração de prejuízo, o que não se verificou no caso, uma vez que houve efetiva publicação com o nome do patrono.

5.

A certidão nos autos indicou corretamente o termo final do prazo recursal como 21/06/2024, e a apelação foi interposta apenas em 24/06/2024, após o decurso do prazo, configurando a intempestividade do recurso.

6.

Inexistindo vício na intimação e não demonstrado qualquer prejuízo à parte agravante, não há razão para a reforma da decisão que não conheceu da apelação por falta de pressuposto de admissibilidade.

IV.

Dispositivo

7.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão monocrática proferida no ID 21703290, que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade.

A decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos:

“Conforme certificado pela Secretaria de origem (ID 20393612), o prazo para interposição da presente Apelação se encerrou em 21/06/2024 (sexta-feira). No entanto, o recurso somente foi interposto em 24/06/2024, quando já operada a preclusão temporal.

Dessa forma, ante a intempestividade, o apelo se tornou inadmissível, razão pela qual, com fulcro no art. 932, III do CPC, NÃO CONHEÇO da apelação por falta de pressuposto de admissibilidade.”

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, pois não teria ocorrido a devida intimação do advogado habilitado, Dr. Marcos Délli Ribeiro Rodrigues, como previamente requerido nos autos, o que acarretaria nulidade do ato de intimação e, por consequência, da contagem do prazo recursal. Afirma que a contagem do prazo deveria se iniciar apenas em 05/06/2024, e que, por isso, a apelação foi interposta tempestivamente em 24/06/2024.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Análise de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o presente agravo interno deve ser conhecido.

2.

Mérito.

Conforme relatado, o presente agravo interno foi interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível.

A decisão monocrática recorrida deixou de conhecer da apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, ao fundamento de intempestividade, considerando que, segundo certificado nos autos, o prazo final para a interposição do recurso era o dia 21/06/2024 (sexta-feira), sendo que o protocolo ocorreu somente em 24/06/2024 (segunda-feira), já com o prazo expirado.

O agravante sustenta, em síntese, nulidade na intimação do causídico responsável, Dr. Marcos Délli Ribeiro Rodrigues, uma vez que teria requerido expressamente, no ID 114641593, que todas as intimações fossem feitas em seu nome, conforme previsão do art. 272, § 5º, do CPC. Alega que, como a intimação teria sido realizada em nome de advogado diverso, o prazo recursal não teria se iniciado validamente, tornando tempestiva a interposição em 24/06/2024.

Contudo, não há nos autos elementos hábeis a demonstrar a nulidade da intimação efetivada. A certidão de intimação constante dos autos informa a data da ciência da parte, e, mais relevante, consta expressamente o nome do advogado Marcos Délli Ribeiro Rodrigues na publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, fato que demonstra a regularidade da intimação e a ausência de qualquer prejuízo à parte agravante. Assim, a alegação de nulidade não se sustenta.

Consoante o disposto no art. 272, § 5º, do CPC, a ausência de intimação em nome de advogado expressamente indicado somente gera nulidade se houver demonstração de prejuízo, o que não se verifica na hipótese, notadamente porque o advogado indicado constou na publicação, o que afasta qualquer nulidade e valida o início do prazo recursal a partir da data certificada.

Diante disso, correta a decisão agravada ao reconhecer a intempestividade do recurso de apelação, não havendo motivos para sua reforma.

3.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo interno, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 15/07/2025